Tribunal: TJSP
Processo: 0011548-28.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2019-02-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA, ANTE A MORTE DE ENTE QUERIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 35.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 315.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA (SÚMULA 362 DO E. STJ) E INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS DE MORA A PARTIR DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA, ANTE A MORTE DE ENTE QUERIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 35.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 315.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA (SÚMULA 362 DO E. STJ) E INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO E COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO, BEM COMO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31597
Registro: 2019.0000126804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0011548-28.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes GILVANETE MACEDO DA SILVA, GABRIEL MACEDO DA SILVA
(MENOR), KAIQUE RYAN MACEDO DA SILVA (MENOR), MARCILENE PANÇA,
JESSICA PANÇA DE OLIVEIRA (MENOR), DIEGO PANÇA DA SILVA (MENOR),
DIOGO PANÇA DA SILVA (MENOR), BALBINA DE FARIA e THAISA SARA
MACEDO DA SILVA (MENOR), é apelada DIATRANS TRANSPORTE LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2019.
Cristina Zucchi
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31597
Apelação no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 31597
2
Apelantes: GILVANETE MACEDO DA SILVA E OUTROS
Apelada: DIATRANS TRANSPORTE LTDA ME
Comarca: São Bernardo do Campo - 3a V. Cível (Proc. no 0011548-28.2013)
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS
MORAIS IN RE IPSA, ANTE A MORTE DE ENTE QUERIDO.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O
MONTANTE DE R$ 35.000,00 PARA CADA UM DOS
AUTORES, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 315.000,00.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DA R.
SENTENÇA (SÚMULA 362 DO E. STJ) E INCIDÊNCIA DE
JUROS LEGAIS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
ARBITRAMENTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO E
COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO, BEM
COMO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 371/376) interposta contra a r. sentença de fls.
360/368 (da lavra da MMa. Juíza Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez), cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedente ação de indenização fundada em acidente de
trânsito, condenando a ré "... a pagar indenização aos autores Gilvanete, Thaísa, Gabriel e
Kaique, consistente em pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, nos termos
da fundamentação, a ser apurado em liquidação de sentença o valor de cada mês, além de
indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor
(Gilvanete, Thaísa, Gabriel, Kaique, Marcilene, Jéssica, Diego, Diogo e Balbina), com
correção monetária desde a data da publicação desta sentença e juros moratórios de 1%
ao mês, desde a data da citação. Eventual compensação com relação ao valor pago pelo
seguro DPVAT poderá ser realizada em fase de liquidação de sentença (súmula 246 do
STJ). Por fim, é devida a constituição de um capital garantidor que seja suficiente para a
garantia do pagamento da pensão, nos termos do artigo 533, do Código de Processo Civil,
cujo valor será arbitrado em sede de liquidação de sentença. Em face da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31597
Apelação no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 31597
3
mínima dos autores, a ré deverá arcar com o pagamento das custas e honorários, que
arbitro em 10% do valor da condenação.".
Alegam os autores-apelantes, em síntese, que o valor da condenação por
danos morais deve ser fixado entre R$ 50.000,00 a R$ 80.000,00 a cada parente atingido
pela perda de ente querido, que os juros moratórios devem incidir desde a data do evento,
enquanto a atualização, desde a data da citação, e que os honorários sucumbenciais devem
ser arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Requerem a reforma de parte da r.
sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 370/371) e foi recepcionado em Primeiro Grau
(art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Ausência de contrarrazões, conforme certidão de fls. 380.
Às fls. 383/384, parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Não há como se discutir, nem dimensionar, a dor pela perda de um ente
querido. Ademais, estamos tratando de um acidente que ceifou a vida de um ente querido
dos autores e, nesses casos, o dano que decorre só do fato da coisa (in re ipsa), não
havendo que se cogitar de comprovação dos danos morais.
A morte trágica de um ente querido reflete no íntimo daqueles que ficam,
onde a ausência se transforma em dor pungente, que não cicatriza facilmente, servindo a
condenação por danos morais somente como forma de atenuar essa dor.
Não há critérios objetivos para a fixação do valor da indenização a título de
danos morais, ponderando a doutrina não haver “caminhos exatos” para se chegar à
quantificação do dano extrapatrimonial, devendo o arbitramento levar em conta o grau de
culpa, a gravidade do fato e as peculiaridades do caso concreto, não sendo o caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31597
Apelação no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 31597
4
atentar somente para o nível socioeconômico das partes.
Como cediço, nas condenações como a aqui tratada deve ser levado em
consideração, além das condições econômicas e pessoais das partes, o fato de que a
indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de punição pela conduta
culposa e de desestímulo à prática dos mesmos atos. Não se pode olvidar do caráter
pedagógico de tais condenações, na medida em que, com a condenação, também se
pretende evitar que situações semelhantes tornem a ocorrer, indicando que o responsável
pelo acidente deve se valer de todos os cuidados possíveis e necessários a fim de que o foro
íntimo de outrem também não seja ofendido.
Assim sendo, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, eleva-
se o valor da condenação por danos morais para o montante de R$ 35.000,00 para cada um
dos coautores indicados no r. decisum (Gilvanete, Thaísa, Gabriel, Kaique, Marcilene,
Jéssica, Diego, Diogo e Balbina), num total de R$ 315.000,00, o que equivale a cerca de
315 salários mínimos atuais.
Quanto à incidência da correção monetária, a partir da publicação da r.
sentença, trata-se de aplicação do disposto na súmula 362 do E. STJ.
No que se refere à aplicação de juros legais de mora a partir da citação, a r.
sentença está em conformidade com o que venho decidindo, posto que nesse momento se
deu a constituição em mora. Não é o caso de aplicação da súmula 54 do E. STJ uma vez
que, respeitados os entendimentos em contrário, esta tem aplicação aos casos de
condenação por danos materiais.
Nada a ser alterado no que tange aos honorários advocatícios
sucumbenciais, em 10% sobre o valor total da condenação.Verifica-se que referido
arbitramento remunera condignamente o trabalho realizado, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução. A fixação, portanto, mostrou-se adequada e
compatível com o trabalho desenvolvido, bem como condizente com as circunstâncias do
caso concreto.
Diante da procedência parcial do presente recurso, não se cogita de
aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31597
Apelação no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 31597
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora